Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-44.2022.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-44.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória Fundada em Cédula Rural Hipotecária. Existência de Ação Autônoma Pleiteando Prorrogação da Dívida. Improcedência dos Pedidos da Ação de Prorrogação. Exigibilidade do Crédito Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Monitória fundada em Cédula Rural Hipotecária, reconheceu o crédito de R$ 170.512,36 (cento e setenta mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos) e converteu o mandado inicial em título executivo judicial. O Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e existência de ação autônoma discutindo a inexigibilidade da dívida em razão de pedido administrativo de prorrogação não atendido.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a existência de Ação autônoma anterior que pleiteia prorrogação da dívida impede o prosseguimento da Ação Monitória por configurar prejudicialidade externa.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença contém fundamentação clara e suficiente, conforme o art. 489, §1º, do CPC, tendo o Julgador enfrentado os argumentos da parte com base nos elementos dos autos, não se configurando cerceamento de defesa.

4. A improcedência dos pedidos formulados na Ação autônoma anterior, que discutia o direito à prorrogação da dívida rural, afasta a alegação de prejudicialidade externa e confirma a exigibilidade do crédito objeto da Ação Monitória.

5. A documentação apresentada pela instituição financeira (cédula rural, aditivos e planilha de débito) comprova a existência de obrigação líquida, certa e vencida, apta a ensejar o prosseguimento da Ação Monitória.

6. A jurisprudência do STJ não respalda a suspensão automática de ações executivas quando já decidida, de forma definitiva nas instâncias ordinárias, a inexistência de direito à prorrogação da dívida.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação sucinta, quando suficiente para demonstrar o convencimento do julgador, não configura nulidade da sentença. 2. A improcedência dos pedidos formulados na Ação autônoma anterior, que discutia o direito à prorrogação da dívida rural, afasta a alegação de prejudicialidade externa e confirma a exigibilidade do crédito objeto da Ação Monitória.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 700, 313, V, “a”, 995, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.990.155/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2017; STJ, Súmula n. 298.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000532-44.2022.8.11.0085

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Francisco da Silva
em virtude de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte nos autos da Ação Monitória movida pelo
Banco do Brasil S/A
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o crédito em favor do Autor e converteu o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 170.512,36 (cento e setenta mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), valor este a ser corrigido monetariamente desde o vencimento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Além disso, condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a existência de prejudicialidade externa, pois a cédula rural executada nesta Ação Monitória é objeto de discussão anterior em Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais, autuada sob o n. 1000633-18.2021.8.11.0085.

Sustenta que tal ação, ainda em trâmite no Tribunal de Justiça, discute a inexigibilidade da dívida em razão de pedido administrativo de prorrogação fundado em prejuízos climáticos e econômicos, devidamente comprovados por laudos técnicos.

Alega que a negativa da prorrogação pela instituição financeira foi indevida, tendo o Apelante demonstrado documentalmente sua incapacidade de pagamento e solicitado a suspensão da exigibilidade do débito.

Aduz, ainda, que a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos da tutela de urgência requerida, tampouco os precedentes vinculantes do STJ que tratam da suspensão de execuções em casos análogos, especialmente quando há discussão judicial prévia sobre a exigibilidade do título, conforme o Verbete Sumular n. 298 do STJ e jurisprudência consolidada.

Sob tais argumentos pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para concessão da tutela de urgência pleiteada e suspensão desta Monitória até julgamento definitivo da Ação Mandamental n. 1000633-18.2021.8.11.0085.

Contrarrazões no ID. 263208770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 14/07/2022, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em face do Apelante, Francisco da Silva, com fundamento na Cédula Rural Hipotecária n. 15/46084-3 (antiga 21/97360-1), no valor de R$ 170.512,36 (cento e setenta mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), conforme planilha de débito juntada aos autos.

Na petição inicial, o Banco afirmou que concedeu crédito ao Réu em 15/01/2004, no valor de R$ 166.016,70 (cento e sessenta e seis mil, dezesseis reais e setenta centavos), para financiamento de benfeitorias, com pagamento pactuado em 07 parcelas anuais, vencíveis entre 01/05/2005 e 01/05/2011.

Informou que, posteriormente, foram celebrados três aditivos (em 01/05/2007, 26/07/2010 e 02/04/2020) para fins de confissão de dívida e reestruturação do contrato, estabelecendo pagamento em 10 parcelas anuais, vencíveis entre 02/04/2021 e 02/04/2030.

O inadimplemento contratual resultou no vencimento antecipado da dívida, fixado em 02/04/2021, com base na cláusula de vencimento antecipado constante da cédula. Diante da inadimplência, o Apelado pleiteou a expedição de mandado de pagamento e, não sendo cumprido, a constituição de título executivo judicial.

O Réu, por sua vez, não apresentou Embargos Monitórios, mas peticionou pleiteando a suspensão da Ação Monitória, alegando a existência de outra demanda judicial em curso (autos n. 1000633-18.2021.8.11.0085), na qual se discute o direito à prorrogação da dívida rural em razão de dificuldades econômicas, prejuízos climáticos e normativa específica que autorizaria o alongamento do débito.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconheceu o crédito como título executivo judicial no valor de R$ 170.512,36 (cento e setenta mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos), com correção monetária desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, Francisco da Silva interpôs Recurso de Apelação, no qual alega, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de apreciação do pedido de suspensão do feito.

No mérito, reafirma que a dívida discutida está sob análise em ação judicial própria, o que justificaria a suspensão da ação monitória até decisão final daquela.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

O Apelante sustenta, em sede de preliminar, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, alegando que o Juiz
a quo
ignorou precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à obrigatoriedade de suspensão da Ação Monitória diante da existência de demanda revisional anterior.

Tal alegação, com a devida
venia
, não merece acolhimento.

A sentença encontra-se suficientemente motivada, em conformidade com os requisitos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. O Juiz de primeiro grau examinou o conjunto probatório e expressamente fundamentou sua decisão, afastando a pretensão suspensiva com base em fato processual objetivo: a improcedência da ação mandamental anterior (autos n.º 1000633-18.2021.8.11.0085), bem como a ausência de efeito suspensivo em eventual recurso manejado contra aquela decisão.

O Julgador registrou com clareza:

Os requerimentos são embasados na existência de uma ação mandamental para o alongamento de dívida que poderia tornar inexigível a dívida aqui discutida. Todavia, o referido processo já fora sentenciado e não reconheceu o direito à prorrogação da dívida (...).

Portanto,
não há falar em falta de fundamentação.
O fato de a decisão ser contrária aos interesses do Apelante não implica nulidade por ausência de motivação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente para afastar a nulidade da sentença."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.990.155/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024).

Além disso, não houve desrespeito aos precedentes vinculantes, pois o Verbete Sumular n. 298 do STJ — que trata do direito à prorrogação das dívidas rurais — não se aplica automaticamente quando o direito à prorrogação já foi judicialmente rejeitado em ação própria, como neste caso.

Rejeito a preliminar.

Do mérito

A controvérsia gira em torno da exigibilidade de crédito representado por Cédula Rural Hipotecária emitida pelo Apelante em favor do Banco do Brasil, inadimplida após vencimento antecipado das parcelas, nos termos contratuais.

A Ação Monitória, fundada no art. 700 do CPC, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a gerar juízo de probabilidade em favor do Autor.

No caso concreto, foram juntadas aos autos a Cédula Rural Hipotecária original, acompanhada dos respectivos aditivos firmados entre as partes, o instrumento contratual contendo confissão de dívida válida e, ainda, a planilha de cálculo atualizada demonstrando com precisão o valor devido.

Tais documentos são idôneos, suficientes e não impugnados de forma específica, configurando os elementos essenciais à procedência do pedido monitório.

O argumento central do Apelante reside na suposta inexigibilidade do crédito, sob alegação de que a dívida estaria em discussão na referida Ação de Prorrogação, cujo objeto seria o mesmo contrato.

Contudo, como já pontuado, a Ação n. 1000633-18.2021.8.11.0085 teve seus pedidos julgados improcedentes e o Recurso de Apelação desprovido por esta Corte, mantendo-se íntegra a negativa de prorrogação.

O Recurso Especial interposto pelo ora Apelante, além de não possuir efeito suspensivo automático (art. 995, parágrafo único, CPC), ainda não foi sequer admitido, de modo que não há qualquer impedimento jurídico para a cobrança do valor discutido nesta Ação.

Neste ponto, destaca-se que o entendimento do STJ sobre a necessidade de suspensão das execuções (AgInt no REsp 1684927/MG) aplica-se a hipóteses em que o direito à prorrogação ainda está sob exame de mérito nas instâncias ordinárias.

Na hipótese, o mérito foi analisado e rejeitado nas duas instâncias. Portanto, não subsiste fundamento fático nem jurídico para suspender a Ação Monitória.

A alegação de “prejudicialidade externa” não se sustenta no caso em exame. Isso porque a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V,
alínea
“a”, do CPC, exige que a sentença de mérito dependa ou do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente — hipóteses alternativas e não cumulativas.

No caso, contudo, não se verifica nenhuma dessas situações, razão pela qual não há respaldo legal para a suspensão pretendida.

Assim, tem-se que a Ação Monitória baseia-se em título líquido, certo e vencido, cujo valor encontra-se bem delimitado e documentalmente comprovado.

A jurisprudência dominante exige prova robusta de que a dívida se tornaria inexigível, o que não ocorre neste caso, sendo inadmissível condicionar a exigibilidade de obrigação vencida a uma mera expectativa de reversão em instância superior.

Por fim, não há qualquer abusividade ou desproporcionalidade na conduta do Banco. Trata-se do exercício regular de direito de crédito, fundado em contrato formalizado, aditivado, confessado e inadimplido.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025